Tribunal: TJBA
Processo: 0000498-19.2018.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000498-19.2018.8.05.0142

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CRISTOVÃO BARBOSA SANTOS

Advogado(s): ANTONIO JADSON DO NASCIMENTO, ALBERT KEVIN ANDRADE SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto por
CRISTOVÃO BARBOSA SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Crime da Comarca de Jeremoabo/BA, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, II, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. A acusação se refere a episódio ocorrido em 05 de maio de 2018, quando o réu, motivado por ciúmes, desferiu golpe de faca na vítima, gerando lesão corporal de natureza grave. A defesa recorreu, pleiteando: (i) desclassificação para delito menos gravoso; (ii) afastamento da qualificadora do art. 61, II, “c”, do CP; e (iii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. A Procuradoria de Justiça, entretanto, opinou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com consequente extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com base no quantum de pena aplicada, nos marcos interruptivos constantes dos autos, e, sendo o caso, declarar de ofício a extinção da punibilidade do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 61 do CPP, por se tratar de matéria de ordem pública.

4.
A pena concretamente fixada ao réu (1 ano e 2 meses de reclusão) atrai o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

5.
O recebimento da denúncia ocorreu em 23 de agosto de 2018 e a decisão de pronúncia somente foi proferida em 28 de junho de 2023, tendo transcorrido lapso superior ao prazo de prescrição sem que outra causa interruptiva tenha ocorrido nesse intervalo.

6.
O curso da prescrição retroativa, calculada com base na pena aplicada na sentença condenatória, impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, e 110, §1º, do Código Penal, restando prejudicado o exame das demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1.
A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício quando, entre os marcos interruptivos legalmente previstos, transcorrer prazo superior ao estabelecido no art. 109 do Código Penal, conforme a pena concretamente fixada.

2.
A pena aplicada em 1 ano e 2 meses atrai o prazo prescricional de 4 anos, sendo extinta a punibilidade quando esse período transcorre sem causa válida de interrupção.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61; 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 117. CPP, art. 61.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Apelação Criminal n.º

0000498-19.2018.8.05.0142
, em que figura
m
como Apelante,
CRISTOVÃO BARBOSA DOS SANTOS

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

JULGAR PREJUDICADO
o

R
ecurso,
ante o reconhecimento,
DE OFÍCIO
, da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração da extinção da punibilidade do Apelante, nos termos do art. 107, IV, e arts. 109, V, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 10 de fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04